Tribunal: TJDFT
Processo: 0008807-27.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que que deu parcial provimento à apelação do ente público, apenas para determinar a aplicação do IPCA-E até o advento da EC no 113/2021, quando passará a incidir a Taxa SELIC sobre o débito consolidado até novembro/2021, ou seja, sobre o valor principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até então aplicados, nos termos do art. 22 da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta vícios previstos no art. 1.022 do CPC, aptos a justificar a integração ou correção do julgado, no tocante ao momento a partir do qual incidem os juros de mora sobre os honorários advocatícios.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
5. Também não se verifica contradição, obscuridade ou erro material, pois o julgado é claro ao aplicar a orientação consolidada nos tribunais pátrios de que os juros de mora incidem sobre honorários advocatícios desde o trânsito em julgado da decisão que os fixou, nos termos do art. 85, §16, do CPC.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. O embargante pretende rediscutir a matéria por meio de embargos de declaração, o que não é admissível. O uso protelatório dos embargos poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.
2. Os juros de mora sobre honorários advocatícios incidem desde o trânsito em julgado da decisão que os fixou, conforme art. 85, §16, do CPC.
3. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados (art. 1.025 do CPC).
4. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações e dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles indispensáveis para embasar a decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.825.595/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.747.225/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025.